Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0722640-81.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 158326884 dos autos originários n. 0705937-15.2023.8.07.0020) de indeferimento da tutela de urgência para que o banco réu suspenda a cobrança do valor da compra feita junto à ré Vik Vidros Ldta, bem como se abstenha de incluir o nome da autora, aqui agravante, no cadastro de inadimplentes. Fundamentou o juízo a quo: Ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegada pelo autor, sobretudo quanto à necessidade de maior dilação probatória para se verificar o inadimplemento do fornecedor e, com isso, a invalidade da cobrança da dívida. Do mesmo modo, é também razoável se aguardar o contraditório para fins de apurar a razão do estorno do crédito e da renovação da cobrança alegada na inicial. No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, referido requisito também não se verifica nos autos. Isso porque, conforme descrito pelo autor, o negócio jurídico fora realizado ainda em 2021, sendo que não alegou risco de insolvência ou manutenção do mínimo existencial em caso de prosseguimento regular do contrato com o pagamento do ajustado. Ademais, sendo a parte requerida instituição financeira renomada, tem-se que não há qualquer risco ao resultado útil do processo, tendo por base que, no caso de eventual sentença de procedência para declaração de inexistência dos débitos discutidos neste feito, a parte requerida se mostra plenamente solvente para restituir os pretensos valores pagos pelo autor. A agravante relata que comprou vidros e esquadrias de alumínio da agravada Vik Vidros, em 07/12/2021, no valor de R$ 50.250,00, pagos em 4 parcelas por cartão de crédito do banco agravado. Diz que a agravada não entregou os produtos na data acordada, motivo pelo qual solicitou ao banco agravado, em 13/07/2022, o cancelamento da compra por desacordo comercial, por meio do sistema chargeback. Conta que, na ocasião, o banco se prontificou a estornar o valor da compra na fatura da agravante e que em até 120 (cento e vinte) dias corridos o valor contestado poderia voltar para sua fatura caso o estabelecimento pudesse comprovar que o acordo foi cumprido. Frisa que a quantia foi estornada, em 28/07/2022, conforme combinado. Argumenta que, passados os 120 dias do processo de chargeback, acreditou que a reclamação estava resolvida e comprou os produtos em outro fornecedor, em 22/11/2022. Reclama que, em 06/12/2022, recebeu um e-mail do banco informando que a transação contestada era de responsabilidade da agravante, de modo que os valores seriam lançados para pagamento na próxima fatura. Assevera que vem sendo cobrada indevidamente por um débito que foi objeto de contestação/reclamação junto a Instituição Financeira Agravada (1a). Além disso, a 1a Agravada ao não concluir a reclamação (chargebeck) dentro do prazo informado, e por não fornecer qualquer resposta, induziu a Agravante a crer que o processo tinha sido concluído com êxito, fazendo com que a mesma viesse a adquirir novamente os produtos para concluir a obra em sua residência. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças impugnadas que vem sendo lançadas no cartão de crédito da agravante, bem como a proibição de inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A agravante requer a suspensão dos descontos em cartão de crédito alusivos à compra contestada junto ao banco agravado pelo inadimplemento da agravada Vik Vidros, que, segundo a recorrente, não entregou os produtos adquiridos na data acordada. Do cotejo dos documentos acostados à inicial, verifico que a agravante solicitou ao banco agravado o cancelamento da compra feita junto à agravada Vik Vidros, por desacordo comercial (id. 154144139 na origem). Observo também que o banco estornou o valor contestado na fatura seguinte à reclamação, conforme combinado com a agravante. Todavia, ao final da contestação, o banco concluiu pela regularidade da cobrança, informando à agravante que as parcelas seriam descontadas nas faturas posteriores a março de 2023. Segundo a instituição financeira, foi constatado que a transação é de responsabilidade da agravante, de acordo com a documentação anexa ao e-mail enviado à correntista (id. 154145048 na origem). A despeito das alegações da agravante, não há elementos nos autos que evidenciem, ao menos neste momento, a falha na prestação do serviço pelos agravados. A documentação mencionada na mensagem encaminhada pelo banco sequer foi colacionada aos autos, não sendo possível averiguar se a conclusão da reclamação está (in)correta. Em verdade, o caso reclama dilação probatória para se aferir o inadimplemento do fornecedor e, com isso, a invalidade da cobrança da dívida. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orientam os precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial dos autos de origem, pelo qual os agravantes pretendiam a suspensão dos descontos no cartão de crédito relacionados às parcelas vincendas do programa de férias e hospedaria fornecido pela recorrida. 2. A pretensão de suspensão das parcelas do contrato depende da apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento, o que importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.1. Jurisprudência: "(...) Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Carece de probabilidade o direito do agravante que não demonstra liminarmente a ilicitude da cobrança havida, a justificar a tutela de obrigação de não fazer. III - Havendo controvérsia quanto à ilicitude apontada, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. IV - Negou-se provimento ao recurso". (07109442420188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/12/2018). 3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja rescindido o contrato, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1201526, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJE: 23/9/2019. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Assim, ausente a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator